Tribunal: TJMT
Processo: 1016710-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016710-66.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIELLE HONORATO - CPF: 051.334.431-45 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO TAVARES DE SA - CPF: 807.049.301-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO IMPLES – PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA – JULGADOS DO TJSP E TJMT – SENTENÇA DE PRONÚNIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(TJSP: RESE 990.09.348013-1).

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.” (TJMT, RSE, NU 0018701-65.2019.8.11.0000)

“A absolvição sumária lastreada em legítima defesa só pode ser aplicada quando não houver dúvidas acerca da ocorrência da excludente de ilicitude. Verificando-se contradições nos depoimentos, deve a matéria ser levada à apreciação do Conselho de Sentença, o Juízo natural da causa, tendo em vista vigorar nesta fase o princípio in dubio pro societate.”
(TJMT, Recurso em Sentido Estrito n° 28623/2010

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTONIELLE HONORATO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da ação penal no 1000897-58.2020.8.11.0024 (PJE), que o pronunciou por homicídio simples – art. 121,
caput
do CP – (ID 102078528).

O recorrente sustenta que há provas de ter agido em legítima defesa.

Pede o provimento para ser absolvido sumariamente (ID 102078556).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES pugna pelo desprovimento (ID 102078567).

O Juízo singular manteve a decisão recorrida ao remeter os autos a este e. Tribunal, apesar de não haver expressa retratação (ID 102078562).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 25 de maio de 2020, por volta da 01h08min, próximo a residência da vítima e acusado, situada na Rua José Fragelle, no 76, Bairro Morro do Angico, no Município de Nova Brasilândia-MT, Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado ANTONIELLE HONORATO, agindo com consciência e vontade, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando de um objeto perfurocortante, matou Marcelo Tavares de Sa, produzindo-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial no 1.1.01.2020.010764-01.

Segundo consta do presente procedimento administrativo, o denunciado e a vítima (vizinhos), iniciaram uma discussão acerca do volume do som na residência do denunciado.

Na sequência, devido a pequena discussão ocorrida, o denunciado foi em direção à vítima em posse de um objeto perfuro cortante, momento em que o surpreendeu desferindo 04 (quatro) golpes em Marcelo Tavares de Sa.

Devidos as perfurações nas regiões hipocôndrio direito, infla clavicular esquerda, duas na torácica esquerda, a vítima veio a óbito no local.

Dos autos, conclui-se que o denunciado agiu por motivo fútil (discussão banal) e recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que, de inopino, surpreendeu a vítima com os golpes, sem que houvesse luta corporal anterior.

Diante o exposto, denuncio ANTONIELLE HONORATO, já qualificado, como incurso nos artigos 121, § 2o, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, observando-se o disposto na Lei 8.072/90”.
(Carlos Henrique Richter, promotor de Justiça – ID 102080474)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...]
Em relação à autoria, pela análise do conjunto probatório, especialmente pelas declarações das testemunhas e do próprio acusado em juízo, mostra-se indene de dúvidas que foi o réu o autor das lesões produzidas na vítima.

Da mesma forma quanto a materialidade, o inquérito policial no 129/2020, o boletim de ocorrência, o auto de apreensão, o laudo pericial da vítima e as fotografias demonstram a morte de
Marcelo Tavares de Sa
. Dessa maneira, inaplicável o instituto da impronúncia.

Corroborando com a justa causa delitiva a própria defesa, em alegações orais, fomenta a autoria e a materialidade do delito, entretanto, salienta que a conduta do agente seria antijurídica por conta de aquele ter agido em legitima defesa.

O policial Jose Siplaki Netto disse que a cena do crime poderia indicar sinais de luta entre os agentes (vítima e agressor), porém complementou que não poderia afirmar, com certeza, o ocorrido.

A avó do acusado afirma que, ao ver seu neto e a vítima, ambos com armas brancas e discutindo, ficou nervosa e fugiu do local, não presenciando a eventual briga física entre os agentes e os atos executórios.

Assim, diante do conjunto probatório não há certeza da existência de tal excludente de ilicitude, uma vez que a fala do réu não foi comprovada pela defesa e ou pelas testemunhas ou outras provas das fases inquisitiva e instrutória. Logo, incabível a absolvição sumária.

Com efeito, como a absolvição sumária exige certeza, somente os jurados poderão absolver o acusado por insuficiência de prova ou dúvida quanto à caracterização das excludentes de ilicitude ou culpabilidade (CPP, 386, VI).

[...]

Dessa maneira, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, na forma do artigo 413 e seguintes do CPP a pronúncia é medida de rigor.

Quanto as duas qualificadoras, o recurso que dificultou a defesa da vítima e o motivo fútil, entendo que que não há elementos de prova hábeis para autorizar o Ministério Público a sustentá-las em plenário.

Narra a denúncia que, devido a pequena discussão ocorrida, o denunciado foi em direção à vítima em posse de um objeto perfuro cortante, momento em que o surpreendeu desferindo 04 (quatro) golpes em
Marcelo Tavares de Sa
.

Diante das provas colhidas em juízo o próprio MP reconheceu a inexistência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que demonstrado que ambos os agentes estavam armados, se viam e se xingaram mutuamente antes de, efetivamente, ocorrerem os atos executórios. Consequentemente, incabível sustentar a existência da surpresa no agir do acusado.

No tocante a qualificadora do motivo fútil, da mesma forma não restou demonstrado qual o verdadeiro motivo da discussão banal, se decorrente da altura da música ou da acusação de que Antonielle teria furado perfumes da vítima, bem como que uma ou outra teriam sido o estopim para o homicídio.

Diferentemente da dinâmica dos fatos apontada na peça acusatória acima (que o agente, motivado pelo motivo banal surpreendeu a vítima deferindo-lhe golpes de faca), comprovou-se que a morte decorreu de calorosa, séria e prévia discussão entre agressor e vítima, intensificando-se para arremesso de cadeira, ocasião em que os agentes se armaram com armas brancas e, após confrontaram-se, a vítima veio a óbito logo depois.

Dessa forma, inviável levar a plenário o fato de que o homicídio se deu por motivo banal, vez que o agir decorreu da discussão acalorada e grava entre os envolvidos.

[...]

Diante do exposto,
PRONUNCIO
o denunciado
ANTONIELLE HONORATO
[...] e, por conseguinte, submeto-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva tipificada
no art. 121, caput, do Código Penal
em face da vítima
Marcelo Tavares de Sa"
.

(Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito – ID 102078528)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 102080475-fls. 22), Laudo Pericial Necroscópico Odontológico no 1.1.01.2020.010765-01 (ID 102080475-fls. 61/64), Laudo Pericial Necroscópico no 1.1.01.2020.010764-01, Mapa Topográfico e Anexos Fotográficos (ID 102080475-fls. 76/89), Laudo Pericial de Pesquisa de Sangue Humano no 3.19.2020.67446-01 (ID 102078517) e Laudo Pericial de Local de Crime no 2.06.2020.005926-01 (ID 102078523),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Edival Miranda de Oliveira Filho, policial militar (ID 102080475-fls. 7/8), Icaro de Paula Dias da Cruz, policial militar (ID 102080475-fls. 9/10) e interrogado o recorrente
ANTONIELLE HONORATO

(ID 102080475-fls. 13/16).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Edival Miranda de Oliveira Filho e Ícaro de Paula Dias Cruz, os investigadores de polícia civil Claudio Marcio Nazario Castelo e José Siplaki Netto e Maria Dirce Honorato [avó do recorrente] e interrogado o recorrente ANTONIELLE HONORATO

(Relatório de Mídias – ID 102078560).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 25.5.2020, por volta de 1h08min, próximo a residência da vítima e acusado, situada na Rua José Fragelle, no 76, Bairro Morro do Angico, no Município de Nova Brasilândia-MT, Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o recorrente
ANTONIELLE HONORATO,
agindo com consciência e vontade, utilizando de um objeto perfuro cortante, matou
Marcelo Tavares de Sa
,
produzindo-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial no 1.1.01.2020.010764-01 (excerto da denúncia - ID 102080474);

- José Siplaki Neto [policial civil], em Juízo, afirmou que
“se não me falha a memória o facão fica ali próximo aquela cadeira de fios. [...] É. Não está próxima do corpo, de jeito nenhum. [...] O corpo está próximo já da saía. É que essa foto não ficou bem evidente. Esse facão aí, pelo que eu estou visualizando, tem uma cerca, já é a área do quintal do Antoniele. Do autor.”
(Relatório de Mídias – ID 102078560)

- Edval Miranda de Oliveira [policial militar], ao ser ouvido, durante a instrução processual, esclareceu que
“tinha um facão no local [...] Estava perto do corpo. [...] A arma do crime nós não localizamos. Ele falou que jogou num mato lá próximo, mas a gente não encontrou”, mas que o facão estava cerca de uns cinco a sete metros de distância da vítima.”

(Relatório de Mídias – ID 102078560).

- Maria Dirce Honorato [avó do recorrente], em juízo declarou não ter presenciado os fatos, mas que
“Marcelo começou a discutir com ele lá, foi lá e depois eu não vi mais o que aconteceu porque quando eu vi que o Marcelo veio e o outro foi, eu corri pedindo socorro pra que não deixasse nada acontecer; Que na hora que eu sai eles estavam discutindo;

Que o Marcelo tava alterado;

Que na hora que eu vi ele com o facão e o outro saiu daqui pra lá, foi a hora que eu corri; Que o Antonielle também pegou uma faca (...); Que ele pegou a faca na hora que eles tavam discutindo, que o outro xingou ele de lá pra cá, já tava com facão na mão (...).”
(Relatório de Mídias – ID 102078560)

- ANTONIELLE HONORATO [recorrente], ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, afirmou que era cerca de
“
12H40, e nisso ele começou a me xingar lá, ai eu sai do banheiro e vim pra ver o quê que era, ai ele tava bravo lá e eu comecei a retrucar com ele lá, começamos a bater boca, ai ele falou pra mim ‘espera ai que eu vou mostrar pra você’, ai ele entrou pra casa dele e voltou com um facão na mão, foi nessa hora que ele veio com o facão que eu peguei a cadeia de fio que tava na área, que meu celular tava em cima, e joguei em cima dele, porque ele atravessou a cerca pro lado da minha casa com o facão, ai o facão caiu e ele ficou meio tonto, porque pelo jeito dele, ele não tava bom, tava meio bêbado, ali foi a hora que ele começou a me xingar e eu entrei pra dentro de casa pra pegar... Falei não vou enfrentar ele com facão, fui pra dentro de casa e peguei a faca dentro de casa, e sai pra fora, minha vó barrou eu falando pra eu não ir, e eu fiquei lá na área e ele boquejando lá da casa dele; Que ele foi e soltou o facão dele no chão, e começou a chamar eu pra briga, queria vir em mim, ele soltou o facão perto do pé dele, ai quando eu coloquei o pé pra fora da área ele já começou a me agredir, quando ele bateu a mão no facão, que ele queria me furar, eu furei ele, desferi os golpes nele”

(ID 102080475-fls. 13/16)
. Em juízo, afirmou que
“ele estava com o facão. Quando ele foi pra bater o facão em mim, eu desviei e desferi os golpes de faca nele. [...] É, na frente da área. Aí foi a hora que eu desferi os golpes nele, ele deu uns quatro passos pra frente e caiu dentro do quintal dele.”

(Relatório de Mídias – ID 102078560).

Dito isso, vejamos.

A autoria do golpe de faca contra a vítima não foi negada pelo recorrente.

A versão de legítima defesa esta sustentada, tão somente, pelo recorrente [que teria se desviado da tentativa de golpes de facão da vítima, desferindo-lhe quatro facadas], contraposta pelo depoimento do policial civil
José Siplaki Neto, do policial militar Edval Miranda de Oliveira
(Relatório de Mídias – ID 102078560) e anexo fotográfico no 04 do Laudo Pericial de Local de Crime (ID 102078523)

[que o facão supostamente usado pela vítima não estaria próximo ao seu corpo]
.

Nesse cenário fático, não se verifica, de modo inequívoco, ter o recorrente agido em legítima defesa, notadamente porque o facão [em tese] usado pela vítima, sequer estava próximo ao seu corpo, bem como a existência de 04 (quatro) perfurações [uma do lado esquerdo e três do lado direito da vítima]
(ID 102080475-fls. 76/89)
, caracterizam dúvida se teria repelido, moderadamente, injusta agressão.

Com efeito, a absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura cabível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

Ao caso, aplicável julgados do TJSP e deste e. Tribunal:

“A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4a Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.” (TJMT, RSE, NU 0018701-65.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.7.2019)

“A absolvição sumária lastreada em legítima defesa só pode ser aplicada quando não houver dúvidas acerca da ocorrência da excludente de ilicitude. Verificando-se contradições nos depoimentos, deve a matéria ser levada à apreciação do Conselho de Sentença, o Juízo natural da causa, tendo em vista vigorar nesta fase o princípio in dubio pro societate.”
(TJMT, Recurso em Sentido Estrito n° 28623/2010).

Logo, deve ser reservada ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa, à luz do art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da CF.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021